Tribunal: TJBA
Processo: 0557586-95.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0557586-95.2015.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: MARCELO FLAVIO DOS SANTOS BARRETO Advogado(s): LUANA TELES BRAGA LEAL, BRUNO DE ALMEIDA MAIA, ANA PATRICIA DANTAS LEAO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL CIVIL. GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE POLICIAL JUDICIÁRIA (GAPJ). NÍVEIS IV E V. PAGAMENTO RETROATIVO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO PELO PODER EXECUTIVO. IMPLEMENTAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO NOS CONTRACHEQUES DOS AUTORES CONFORME DATAS PREVISTAS NA LEI Nº 12.601/2012. DECISÃO CONFIRMADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso apelatório interposto pelo autor, policial civil, que pleiteava o reconhecimento do direito à incorporação da Gratificação por Atividade Policial Judiciária (GAPJ), nos níveis IV e V, previstas na Lei Estadual nº 12.601/2012, bem como o pagamento das diferenças retroativas desde a publicação da Lei nº 7.146/97. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se: a) o autor possui direito ao pagamento retroativo da Gratificação de Atividade de Polícia Judiciária (GAPJ) em suas referências IV e V a partir da Lei Estadual nº 7.146/1997, que instituiu o benefício; ou b) se o pagamento só é devido a partir da regulamentação específica trazida pela Lei Estadual nº 12.601/2012. III. Razões de decidir 3. A GAPJ não é uma gratificação específica, caracterizando-se, em verdade, como uma vantagem de natureza geral, estabelecida para todos os Policiais Civis em atividade. 4. O pagamento da GAPJ nas referências I, II e III foi devidamente regulamentado pelo Decreto nº 6.861/97, sem dispor, entretanto, sobre as referências IV e V, que somente foram concedidas após a edição da Lei Estadual nº 12.601/2012. 5. A implementação da GAPJ nos níveis IV e V deve observar estritamente as datas previstas nos artigos 3º a 6º da Lei nº 12.601/2012, sendo devidas a primeira delas (GAPJ IV) desde novembro de 2012, com aplicação do redutor até abril de 2013, e a segunda (GAPJ V) a contar de novembro de 2014. 6. Constata-se que o agravante já percebe a Gratificação de Atividade Policial GAPJ, nos níveis IV e V, a partir do momento em que foi conferida, conforme cronograma estabelecido na Lei Estadual nº 12.601/2012, não havendo diferenças a serem pagas. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo interno improvido. Tese de julgamento: "1. A gratificação por atividade policial judiciária (GAPJ) nas referências IV e V somente passou a ser devida a partir da vigência da Lei Estadual nº 12.601/2012, que regulamentou seus requisitos e datas de implementação. 2. Inexiste direito ao pagamento retroativo das referências IV e V da GAPJ desde a publicação da Lei nº 7.146/97, sendo devido o pagamento apenas a partir das datas expressamente previstas na Lei nº 12.601/2012." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37; Lei Estadual nº 7.146/97, arts. 18 e 20; Lei Estadual nº 12.601/2012, arts. 2º a 6º. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Rel. Des. Gesivaldo Nascimento Britto, Segunda Câmara Cível, julgamento: 12/11/2013; TJ-BA, Rel. Des. Sara Silva de Brito, Primeira Câmara Cível, julgamento: 10/02/2014. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO DO AUTOR, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.